Tribunal: TJDFT
Processo: 0738365-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DEMORA NA RENOVAÇÃO DA CNH. FALHA NO SISTEMA. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que, após reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de emissão/renovação da CNH da parte autora, julgou improcedentes os pedidos de danos morais e lucros cessantes. Em seu recurso destaca que foi impedido de renovar a sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em decorrência de erro do número “Renach” nos sistemas de parte ré. Assim, alega que a situação somente foi solucionada em 30/07/2024, sendo que desde o mês de março de 2024 ficou sem CNH. Argumenta que durante este período não foi possível continuar a exercer a atividade de motorista na plataforma “Uber”. Desse modo, pugna pela reforma da sentença para condenação da parte ré ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual dano moral e lucros cessantes decorrente da demora na renovação da CNH.
III. Razões de decidir
4. Na sua inicial a parte autora esclareceu que não conseguiu efetuar a renovação da sua CNH (com validade até 05/02/2024) em decorrência de uma falha no sistema do Detran. Ainda, na contestação a parte ré confirmou o problema, ao elucidar que no momento da emissão da CNH definitiva para o autor no ano de 2020 teria ocorrido um problema no cadastro, o que exigiu a emissão de outro número “Renach”, de modo que a “inconsistência pode ter durado até a ocasião da renovação de sua CNH, o que gerou esse bloqueio à continuidade do processo. De todo modo, o erro foi detectado e o réu entrou em contato com o autor, por e-mail, para dar seguimento ao seu processo de renovação da CNH”. Assim, a parte autora conseguiu renovar a sua CNH no dia 30/07/2024, já no decorrer da presente demanda.
5. Não obstante o reconhecimento da parte ré acerca da falha no sistema a impossibilitar a renovação da CNH, não há que se falar em lucros cessantes. Para tanto, inicialmente convém elucidar que a parte autora sequer comprovou perante o juízo de origem a alegação de que era motorista na plataforma Uber, tampouco demonstrando os seus ganhos, de modo que não comprovou o alegado no momento oportuno. Assim, a pretensão recursal para juntada de documentos para demonstrar a alegada atuação naquela plataforma se mostra extemporânea, o que obsta o seu conhecimento. Desse modo, considerando que a parte autora não instruiu a inicial com a prova da alegação de que possuía ganhos na plataforma “Uber”, não há que se falar em lucros cessantes.
6. A parte autora permaneceu mais de 4 meses sem a sua CNH por falha no sistema do Detran, não conseguindo resolver a questão na via administrativa, de modo que a parte ré somente solucionou a falha interna após o ajuizamento de demanda. Ainda que a parte autora não tenha comprovado de forma tempestiva a tese de que precisava da CNH para exercer a atividade de motorista, destaca-se que a impossibilidade de renovar a sua CNH e, em consequência, conduzir veículo automotor, por mais de quatro meses por falha no sistema da ré suplanta o mero aborrecimento, acarretando significativa angústia a configurar violação a direitos da personalidade. Dano moral configurado.
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, deve o valor da condenação ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido a partir do arbitramento pela taxa Selic. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.